Tribunal: TJMT
Processo: 1029638-41.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029638-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDWILSON AFANACI - CPF: 655.513.381-34 (RECORRENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029638-41.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
EDWILSON AFANACI.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE JUARA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 22/5/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. POSSÍVEL ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DE MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024, com restituição dos valores supostamente pagos a maior. O juízo de origem concluiu que não foi comprovado qualquer vício na base de cálculo, alíquota ou violação à anterioridade tributária.

O recorrente reiterou os argumentos da inicial e introduziu nova tese jurídica em grau recursal, requerendo o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) determinar se há inovação recursal ao se introduzir fundamentos não debatidos na fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial e da impugnação à contestação.

A introdução de fundamentos novos no recurso, como a tese do efeito “
ex tunc
” de atos normativos inconstitucionais e o princípio da proporcionalidade, configura inovação recursal, vedada por implicar em supressão de instância.

A ausência de dialeticidade e a inovação recursal implicam o não conhecimento do recurso, conforme os arts. 932, III, 1.010 e 1.021 do CPC/2015, bem como a Súmula 182 do STJ, a jurisprudência do STF e a Súmula 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado deve ser conhecido apenas se impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.

A apresentação de fundamentos inéditos em grau recursal configura inovação recursal e enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010 e 1.021; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 182; STF, RMS nº 30842/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.02.2017; TJ-MG, AC nº 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022; Turma Recursal Única/MT, Súmula nº 30.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 277105857), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamante alega:

a)

Suficiência probatória;

b)

Efeito “
ex tunc
” dos atos normativos inconstitucionais e do princípio da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para ser declarada a nulidade do aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024, em razão da alegada ilegalidade e desproporcionalidade da majoração, a qual teria ocorrido em desacordo com os princípios constitucionais da legalidade e da razoabilidade.

Postula, ainda, o recálculo do referido tributo com base no valor venal do imóvel, conforme a legislação tributária vigente à época do lançamento, bem como a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, devidamente corrigidos, em razão do alegado aumento arbitrário e ilegal.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 277105864), nas quais refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença apresentado pelo juiz leigo, julgou
improcedente
a pretensão inicial,
por considerar que o reclamante não demonstrou o essencial
:
a ocorrência de erro por parte do município de Juara ao promover a cobrança do tributo que entende indevido
.

O Juízo de origem consignou, ainda, que não há nos autos qualquer indício de que a base de cálculo adotada seja diversa da prevista em lei, que a alíquota aplicada seja inadequada ou que tenha sido desrespeitada a anterioridade tributária. Dessa forma, o Juízo concluiu que o conjunto probatório se mostrou insuficiente, motivo pelo qual foi julgado improcedente o pedido inicial.

Analisando-se as razões recursais,
verifica-se que o recorrente não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença
, limitando-se a reproduzir os argumentos apresentados na petição inicial e na impugnação à contestação, os quais já foram devidamente analisados pela instância originária.

Além disso, o recurso traz matéria não debatida na fase instrutória – a saber,
o efeito ex tunc de atos normativos inconstitucionais e o princípio da proporcionalidade
– configurando inovação recursal, o que é vedado, por implicar em supressão de instância.

Dessa forma,
constata-se ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida
. Tal exigência encontra amparo nos artigos 932, inciso III, 1.010 e 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade
- Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (grifei).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL.
FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO
. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF
. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017) (grifei).

No mesmo sentido, a Súmula nº 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, diante da inobservância ao princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025